Tribunal: CARF
Processo: 13315.720045/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13315.720045/2011-63
RESOLUÇÃO
2002-000.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HILDA MIRANDA PARENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, fls. 07/11, relativo ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, para formalização
de exigência e cobrança de imposto suplementar decorrente de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 80.138,90.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13315.720045/2011-63
2
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 14/07/2011, a
contribuinte apresentou impugnação em 01/08/2011, fl. 02, alegando, em síntese, que é
portadora de moléstia grave e faz jus a isenção de imposto de renda. Na oportunidade anexou aos
autos os documentos de fls. 03/11.
Foi solicitada diligência à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do
Norte, fls. 17/18, para a contribuinte apresentar a cópia do ato de aposentadoria ou pensão e do
laudo médico oficial. Para o cumprimento da diligência foram juntados aos autos os documentos
de folhas 19/22, figurando dentre eles certidão de óbito da contribuinte.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, decidiu pela improcedência da impugnação
aduzindo que os requisitos para reconhecimento de isenção para portador de moléstia grave,
quais sejam, (a) prova de que os rendimentos são decorrentes de aposentadoria, reforma ou
pensão e (b) prova por meio de laudo pericial oficial de que o contribuinte é portado de moléstia
prevista em lei. Eis a decisão da DRJ:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Prevalece o lançamento da infração de omissão de rendimentos, quando não
restou comprovado que os referidos rendimentos estão previstos na lei como
rendimentos isentos, haja vista que as normas que dispõem sobre outorga de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA/PENSÃO/REFORMA.
São isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, pensão
ou reforma percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV
do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações.
Conforme art. 111 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN, as regras
de isenção devem ser interpretadas literalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
De se registrar que o recurso voluntário foi firmado e interposto pelo inventariante,
conforme prova anexa aos autos.
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13315.720045/2011-63
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica e que no
entender da recorrente seriam isentos em face de ser decorrente de aposentadoria e ser
portadora de moléstia grave.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento
sob o fundamento de que a contribuinte não teria feito prova de que os rendimentos teriam
origem em aposentadoria e de que, como demanda a legislação, seria portadora de moléstia grave
devidamente comprovada por laudo pericial oficial.
Juntamente com o recurso foram anexados aos autos os seguintes documentos que
em tese provaria a condição alegada:
a) Carta de concessão de pensão por morte (fl. 37);
b) Laudo médico pericial emitido pelo INSS, complementado por declaração do
inventariante (fls. 42, 43 e 44); e
c) informe de rendimentos em nome da contribuinte (fl.45).
De se reconhecer que a contribuinte, ao ser notificada do lançamento, apresentou
naquela oportunidade documentação que não daria resguardo ao alegado direito a isenção por
ser portadora de moléstia grave. Não teria comprovado, por laudo pericial oficial, ser portadora da
moléstia no ano-calendário de 2009 e não teria comprovado que os rendimentos omitidos
decorreriam de aposentadoria, reforma ou pensão.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente ao laudo pericial oficial no tocante ao período em que a contribuinte atesta possuir a
moléstia grave, admito as provas carreadas acima elencadas.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.301 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13315.720045/2011-63
4
Passando à análise da documentação apresentada, de início entendo que os
proventos auferidos da fonte pagadora CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL são decorrentes de aposentadoria. Suficiente ver que dentre as informações ali
contidas há valores declarados na caixa 4 (RÉNDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS), mais
precisamente no item 1 (PARCELA ISENTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA,
REFORMA E PENSÃO (65 ANOS OU MAIS), o que nos remete á conclusão de que a contribuinte
aufere rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Já no tocante a prova apresentada que tem a finalidade de comprovar que a
contribuinte era portadora de moléstia grave, qual seja o laudo pericial oficial, verifica-se que,
apesar de em tese preencher os requisitos legais exigidos, o documento apresentado está repleto
de rasuras, o que acarretaria dúvidas quanto a higidez do mesmo.
O inventariante, ciente da situação dúbia que o documento poderia gerar,
apresentou declaração (fl. 44) nos seguintes termos:
JUSTIFICATIVA: As ressalvas constantes no referido Laudo Médico Pericial, se deu
por conta de que à época em que foi constatado a Doença de Parkinson a
beneficiária Sra. Hilda Miranda Parente foi cadastrada no INSS com o CPF. do
cônjuge Manoel Parente de Alencar, o que resultou informações divergentes no
NOME DATA DE NASCIMENTO, SEXO E NATURALIDADE.
Se constata a veracidade do Laudo Médico pelo no do benefício 050.294.410-2 em
nome da beneficiária Sra. Hilda Miranda Parente constante no cadastro do INSS.
Tomando a informação acima transcrita e analisando de forma conjunta os
documentos de fls. 42 e 43 e o de fl.37, verifica-se em princípio que o no do benefício descrito no
laudo médico oficial e o mesmo número na carta de concessão estariam a tratar do mesmo
benefício e, consequentemente, da mesma pessoa.
Assim, entendendo que resta dúvida razoável quanto a prova apresentada em
confronto com o restante do acervo probatório, imprescindível se apresenta a conversão do feito
em diligência para que a autoridade preparadora solicite informações ao INSS quanto à veracidade
dos documentos de fls. 42 e 43 diante da declaração de fl.44.
Quesito: Indagar oficialmente ao INSS se o documento de fls. 42 e 43, considerando
a declaração de fl. 44, representa corretamente os fatos ali descritos?
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 53
DF CARF MF
Original